Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO BEM 14 ANOS ANTES. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS. SÚMULA 132 DO STJ. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.
2. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado da lide se a matéria for exclusivamente de direito ou, se de direito e de fato, for dispensada a produção de prova em audiência.
3. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, quando não é analisado o pedido de produção da prova testemunhal formulado pelo primeiro réu no prazo cominado, a fim de demonstrar que havia vendido o Passat 1996, envolvido no acidente, ao segundo réu, condutor do veículo, 14 anos antes do acidente.
4. Se, de fato, o certificado de propriedade do veículo, expedido pelo órgão competente, encerra presunção juris tantum quanto ao domínio do bem, não se pode excluir do indicado a oportunidade de produzir prova em sendo contrário. Mesmo porque a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado" (g.n).
5. A supressão do direito da parte de produzir a prova apta a demonstrar a alegação de alienação do veículo configura cerceamento de defesa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.